Tribunal: TJDFT
Processo: 0734917-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo e antecipação da pretenção recursal, interposto por VANESSA CRISTINA ZERBINATO VELASQUEZ (agravante/autora) contra decisão proferida nos autos da ação de concessão de pensão por morte nr.o 0726060-56.2021.8.07.0003 proposta em desfavor de INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL e DISTRITO FEDERAL (agravados/réus), que indeferiu o pagamento de pensão por morte, nos seguintes termos (ID . 30351932 - pág. 6): (...) Vejamos. Para fundamentar seu pedido sustenta a autora que era dependente econômica de sua falecida genitora e por apresentar deficiência, não possuía condições laborativas. Todavia, a autora foi avaliada por junta médica que constatou a ausência de invalidez (ID 104584066). Os documentos apresentados pela autora demonstram que ela apresenta “episódio depressivo, fobia social e Síndrome de Aspenger (uma condição mais branda dentro dos transtornos globais do desenvolvimento/Transtorno do Espectro Autista)” (ID 104583466), alguns apontam restrições laborais, mas não afirmam que o grau de comprometimento possa ensejar invalidez. A autora assevera que a Lei no 12.764/2012 equipara a pessoa com Transtorno do Espectro Autista à pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais, mas o conceito de pessoa com deficiência não equivale à invalidez, pressuposto para a concessão da pensão por morte pleiteada, consoante artigo 30-A da Lei Complementar 769/2008. Além disso, a autora exerce atividade remunerada ocupante do cargo de Professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal, conforme comprova o documento de ID 104584067. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. A autora requereu, subsidiariamente, a concessão da tutela de evidência. Os requisitos da tutela de evidência estão previstos no artigo 311 do Código de Processo Civil vigente. Nesse caso analisando detidamente os autos verifico que não estão presentes os requisitos legais. Assevera a autora que foram juntados aos autos todas as provas documentais que evidenciam o seu direito, cujo réu não é capaz de opor prova contrária, por isso, faz jus à concessão da tutela provisória, nos termos do inciso IV do referido dispositivo normativo. Contudo, conforme já destacado anteriormente, a prova documental acostada aos autos não é suficiente para comprovar o direito da autora e há divergência entre as suas alegações e o atestado pela junta médica. Cumpre salientar, ainda, que nas hipóteses descritas nos incisos I e IV do artigo 311 do Código de Processo Civil, não é possível o deferimento do pedido antes de estabelecido o contraditório, pois o parágrafo único autoriza a decisão liminar apenas nos casos dos incisos II e III, o que não corresponde às alegações da autora. Nesse contexto ficou evidenciado que o pedido não pode ser acolhido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA E INDEFIRO A TUTELA DE EVIDÊNCIA. (...) Em suas razões recursais (ID. 30351932), a agravante alega restarem preenchidos os requisitos exigidos pela legislação previdenciária para a concessão do benefício previdenciário. Explana sobre a diferença legislativa quanto aos conceitos de “invalidez” e “deficiência”. Defende restar comprovada ser portadora de deficiência mental, na condição de autista, a evidenciar o fumus bonis iuris. Argumenta haver risco de dano irreparável pela necessidade de manter em dia as sessões médicas com psicólogos, psiquiatras, bem como, toda a medicação que faz uso, além da necessidade de moradia, pois morava com os pais, ora falecidos, não podendo ficar mais no imóvel, além de precisar de cuidadora especializada. Alega que as provas que compõem o processo demonstram o inequívoco direito ostentado. Ao final, pede a atribuição do efeito suspensivo, para determinar o imediato pagamento da pensão por restarem preenchidos todos os requisitos legais e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, com o deferimento da antecipação de tutela requerida na inicial. Preparo ID. 30351929. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para deferir a liminar pretendida. Nos termos do do artigo 12 e seguintes, da Lei Complementar Distrital 769/2008, com a redação dada pela Lei Complementar 840/11, são beneficiários do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal – RPPS/DF, in verbis: Art. 12. São beneficiários do RPPS/DF, na condição de dependente do segurado: I - (VETADO); II - os pais; III - o irmão não-emancipado, de qualquer condição, menor de vinte e um anos ou inválido. IV - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de vinte e um anos ou inválido; (Inciso acrescentado pela Lei Complementar no 818, de 12.11.2009, DO DF de 18.11.2009) § 1o A dependência econômica do cônjuge e dos filhos indicados no inciso IV é presumida, e a das pessoas indicadas nos incisos I a III deve ser comprovada. (Redação dada ao parágrafo pela Lei Complementar no 840, de 23.12.2011, DO DF de 26.12.2011, com efeitos a partir de 01.01.2012) § 2o A existência de dependente indicado no inciso IV exclui do direito ao benefício os indicados nos incisos I a III. (Redação dada ao parágrafo pela Lei Complementar no 840, de 23.12.2011, DO DF de 26.12.2011, com efeitos a partir de 01.01.2012) § 3o Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, comprove união estável com o segurado ou segurada. § 4o Equiparam-se à condição de companheira ou companheiro de que trata o inciso I deste artigo, os parceiros homoafetivos, que mantenham relacionamento civil permanente, desde que devidamente comprovado, aplicando-se para configuração deste, no que couber, os preceitos legais incidentes sobre a união estável entre parceiros de sexos diferentes. (Parágrafo acrescentado pela Lei Complementar no 818, de 12.11.2009, DO DF de 18.11.2009) § 5o Aos servidores públicos do Distrito Federal, titulares de cargo efetivo, fica assegurado o direito de averbação junto à autoridade competente, para fins previdenciários, da condição de parceiros homoafetivos. (Parágrafo acrescentado pela Lei Complementar no 818, de 12.11.2009, DO DF de 18.11.2009) Art. 13. Equiparam-se aos filhos, nas condições do inciso I do art. 12, mediante declaração escrita do segurado e desde que comprovada a dependência econômica, o enteado e o menor que esteja sob sua tutela e não possua bens suficientes para o próprio sustento e educação. Parágrafo único. O menor sob tutela somente poderá ser equiparado aos filhos do segurado mediante apresentação de termo de tutela. No mesmo diploma legal encontramos a relação dos beneficiários da pensão por morte. Observe-se: Art. 30-A. São beneficiários da pensão: (...) III – temporária: a) o filho ou o enteado até completar vinte e um anos de idade, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez; b) o menor sob tutela; (...) Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RÉPLICA. DESNECESSIDADE. DEFESA DIRETA DE MÉRITO. PROVA TESTEMUNHAL. DESCABIMENTO. FATO CONTROVERTIDO QUE EXIGE PROVA TÉCNICA. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR. INVALIDEZ INEXISTENTE. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A réplica só se revela processualmente oportuna nas hipóteses previstas nos artigos 350 e 351 do Código de Processo Civil. II. Deve ser indeferida produção de prova testemunhal quando se controverte sobre invalidez para efeito de pensão por morte de servidor público, na esteira do que prescreve o artigo 443, inciso II, do Código de Processo Civil. III. O direito à pensão é orientado pela lei vigente à data da morte do servidor público, isto é, do respectivo fato gerador. III. À falta de prova da invalidez do filho maior ao tempo do óbito do instituidor, não há direito subjetivo à pensão por morte prevista no artigo 217, inciso II, alínea "a", da Lei 8.112/1990. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1358340, 07028973620208070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2021, publicado no DJE: 13/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifei) PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. FILHAS. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. PAGAMENTO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA No 340 DO STJ. DATA DO ÓBITO. APLICABILIDADE DAS LEIS COMPLEMENTARES No 769/2008 BENEFICIÁRIOS INVÁLIDOS. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. COMPROVAÇÃO. CUMULAÇÃO DE PENSÕES. REGIME GERAL E REGIME PRÓPRIO. RECEBIMENTO SIMULTÂNEO DOS BENEFÍCIOS. POSSIBILIDAE. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Súmula no 340 do STJ dispõe que a norma aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do servidor. 2. A legislação vigente à época do falecimento da servidora pública distrital (Lei Complementar no 840/2011, art. 30-A, II, "a") dispõe que, de forma temporária, o filho ou enteado pode ser beneficiário da pensão até completar 21 anos de idade ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez. 3. Há possibilidade de cumulação de benefícios, na medida em que decorrem de regimes previdenciários diversos, isto é, um concedido no âmbito do Regime Geral da Previdência Social e a outro, decorrente da morte da genitora, que será concedida por meio de regime próprio. Precedentes TJDFT e STJ. 4. Remessa necessária conhecida e não provida. Sentença mantida. (Acórdão 1354166, 07004276620198070018, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 23/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTEICPAÇÃO DA TUTELA. AUSENCIA DO PERIGO DA DEMORA E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. PEDIDO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. 1- Para a concessão da liminar vindicada pela agravante, imprescindível a prova cabal de sua alegação, o que ainda não ocorreu nos autos. 2- Somente após a produção das provas, será possível ao Juízo de origem a convicção quanto a possibilidade de pagamento da pensão para a agravada. 3- Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 879921, 20150020138260AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/7/2015, publicado no DJE: 16/7/2015. Pág.: 72) (grifei) No caso dos autos, em que pese à documentação juntada pela agravante nos autos de origem, fazendo início de prova quanto a invalidez, conforme fez referência o juiz a quo na decisão agravada, seu reconhecimento não foi definitivamente caracterizado de forma cabal. Portanto, a princípio, em sede de cognição sumária própria deste momento processual, entendo por não estar presente a probabilidade do direito da agravante, razão pela qual se não mostra devida a concessão da medida liminar. Ademais, quanto ao perigo de dano, entendo caracterizado o perigo inverso, uma vez que a eventual procedência do pedido inicial poderá causar prejuízo ao agravado, em razão da dificuldade na restituição dos valores que serão desembolsados até o julgamento da demanda. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo, mantendo incólume a decisão agravada. Intimem-se as agravadas para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.